Tribunal: TJSP
Processo: 1057010-41.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Soldado PM Temporário – Cômputo de tempo de serviço para fins de aposentadoria – Preliminar de incompetência absoluta da 2o Vara da Fazenda Pública de Campinas – Artigo 2o, § 4o, da Lei do Juizado Especial que reconhece a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública apenas nos foros em que ele esteja instalado, hipótese diversa da dos autos – Competência recursal,

Ementa:
APELAÇÃO – Soldado PM Temporário – Cômputo de tempo de serviço para fins de aposentadoria – Preliminar de incompetência absoluta da 2o Vara da Fazenda Pública de Campinas – Artigo 2o, § 4o, da Lei do Juizado Especial que reconhece a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública apenas nos foros em que ele esteja instalado, hipótese diversa da dos autos – Competência recursal, no entanto, que, nos termos dos artigos 41, § 1o, da Lei Federal no 9.099/95, 17 da Lei Federal no 12.153/09 e 35, parágrafo único, do Provimento CSM no 2.203/14, é do C. Colégio Recursal – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição ao C. Colégio Recursal de Campinas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1057010-41.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ANTONIO CARLOS
GONZAGA COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057010-41.2017.8.26.0114 - Voto no 19.485
2
VOTO No 19.485
APELAÇÃO CÍVEL No 1057010-41.2017.8.26.0114 - CAMPINAS
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ANTONIO CARLOS GONZAGA COELHO
Juiz de 1a Instância: Wagner Roby Gidaro

APELAÇÃO Soldado PM Temporário Cômputo de tempo de
serviço para fins de aposentadoria Preliminar de incompetência
absoluta da 2o Vara da Fazenda Pública de Campinas Artigo 2o, §
4o, da Lei do Juizado Especial que reconhece a competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública apenas nos foros
em que ele esteja instalado, hipótese diversa da dos autos
Competência recursal, no entanto, que, nos termos dos artigos 41,
§ 1o, da Lei Federal no 9.099/95, 17 da Lei Federal no 12.153/09 e
35, parágrafo único, do Provimento CSM no 2.203/14, é do C.
Colégio Recursal
Recurso não conhecido, determinada a
redistribuição ao C. Colégio Recursal de Campinas.

Vistos.
Trata-se de ação ordinária proposta por Antonio Carlos
Gonzaga Coelho em face da Fazenda do Estado de São Paulo a fim de obter provimento
jurisdicional que condene a ré a computar, para fins de aposentadoria, o período em que o
autor trabalhou como Soldado PM Temporário (de 23/05/2002 a 12/12/2003).
A r. sentença de f. 47/53 julgou procedente o pedido, sob
fundamento de que a Lei Estadual no 11.064/02 é inconstitucional ao negar aos soldados
temporários, que exercerem funções típicas de servidores públicos, os direitos trabalhistas
previstos na Constituição Federal. Nesse sentido, ressaltou que a pretensão do autor
encontra suporte, ainda, no decidido no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000.
Inconformada, a Fazenda do Estado de São Paulo apresentou
o Recurso Inominado de f. 55/69, em que apresenta preliminar de competência absoluta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057010-41.2017.8.26.0114 - Voto no 19.485
3
Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, argumenta que a tese fixada no IRDR no
0038758-92.2016.8.26.0000 se encontra superada pelo decidido na ADI no 4.173/DF, em
que se reconheceu que a prestação de serviços auxiliares voluntários nas polícias militares
não configura obrigação trabalhista ou previdenciária. No mérito, afirma que não há
relação de emprego entre o autor e a Administração Pública e que as Lei Estaduais no
10.029/2000 e no 11.064/02 são constitucionais. Assim, ressalta que os Soldados PM
Temporários não têm direito a 13o salário (diante da condição de assalariado), a férias (pois
não submetidos à CLT), às demais vantagens pagas aos policiais militares (porque não
concursados e pela inexistência de isonomia com os servidores efetivos) e ao recolhimento
previdenciário e à contagem de tempo de contribuição (pois não há vínculo empregatício.
As contrarrazões foram apresentadas a f. 233/239.
É o relatório.
A preliminar suscitada tem por pano de fundo questão
relativa à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de
valor inferior a sessenta salários mínimos nas comarcas em que ele ainda não foi instalado.
A questão não é nova e foi objeto de análise quando do
julgamento proferido por esta Colenda 1a Câmara de Direito Público, no Agravo de
Instrumento no 0082875-47.2011.8.26.0000 (j. em 26.07.2011), relator o Eminente
Desembargador Danilo Panizza, nos seguintes termos:
“Insurge-se o agravante contra r. decisão, por cópia às fls. 72 que
determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível e Criminal de
Jales, em face do disposto no art. 2o do Provimento 1.768/2010.
Em que pese o posicionamento adotado pelo MM. Juiz a quo, o certo é
que o recurso merece prosperar.
Prevê a Lei no 12.153/2010 no art. 2o, § 4o que:
'No foro onde estiver instalado o Juizado Especial, a sua competência
será absoluta.'
Assim, nota-se pela redação do artigo acima transcrito, que a Lei no
12.153/2010 apenas reconheceu como de competência absoluta os foros
onde já instalados os juizados especiais, significando, mutatis mutandis, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057010-41.2017.8.26.0114 - Voto no 19.485
4
nas comarcas ainda pendentes de instalação a competência será relativa.
É o que se verifica na presente demanda, uma vez na comarca de Jales
ainda não houve a instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública,
motivo pelo qual o douto Magistrado de primeiro grau não poderia ter
aplicado, de ofício, o Provimento no 1.768/2010, mais precisamente o art. 2o,
direcionando o feito ao Juizado Especial Cível, enquanto não instalados os
Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Desta forma, verifica-se que a competência é relativa, uma vez que a
lei de regência (Lei no 12.153/2010) apenas conferiu competência absoluta
aos foros onde já instalados os Juizados Especiais da Fazenda Pública e
onde não instalados aplica-se a regra geral prevista no art. 111 do CPC que
prevê que a competência em razão da matéria é inderrogável.”
O que se verifica, no caso dos autos, é que foi atribuído o
valor da causa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia inferior ao limite de 60 salários
mínimos previstos no art. 2o da Lei no 12.153/09.
Todavia, verifica-se que o art. 2o, §4o, da Lei do Juizado
Especial reconhece a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública no foro
onde estiver instalado.
No caso dos autos, inexiste Juizado Especial da Fazenda
Pública instalada, o que impõe, portanto, o processamento do feito perante a vara comum
qual seja, uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Campinas.
Nesse sentido, o seguinte comentário ao dispositivo em
comento:
“O legislador de 2009 optou pela competência absoluta,
portanto, as demandas ajuizadas fora do Sistema do Juizado
deverão ser deslocadas para os JEFPs. Todavia, mister se faz
ressaltar que há uma cláusula na lei que exige interpretação:
“onde estiver instalado”. Instalação é ato administrativo do
Tribunal de Justiça, portanto, há necessidade de seus órgãos de
direção (e não judicantes) editarem a devida norma para a
instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública. Antes deste,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057010-41.2017.8.26.0114 - Voto no 19.485
5
as demandas previstas na lei em comento deverão ser ajuizadas
nas varas comuns. (...) Não é possível, por ato administrativo do
tribunal, atribuir aos Juizados Especiais Cíveis, já instalados, a
competência para as causas previstas na Lei no 12.153/2009, sem
lei local assim determinada.” (TOSTA, JORGE. CAMARGO,
CLAUDIO LIMA BUENO DE. FRANCO, FERNÃO BORBA.
CARVALHO, MÔNICA RODRIGUES DIAS DE. FADIGAS,
PAULO. in “Juizados Especiais da Fazenda Pública”. 1a Ed. Ed.
Elsevier, 2012. p. 25-26).
Não há que se falar, assim, em nulidade da decisão recorrida
por incompetência absoluta do Juízo.
Disso não decorre, no entanto, a competência desta C.
Câmara para apreciação do presente recurso, já que a competência recursal, na hipótese, é
regida pelo artigo 41, § 1o, da Lei Federal no 9.099/95:
“Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de
conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio
Juizado.
§ 1o O recurso será julgado por uma turma composta por
três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de
jurisdição, reunidos na sede do Juizado.”
Do mesmo modo, dispõe o caput do artigo 17 da Lei Federal
no 12.153/09:
Art. 17. As Turmas Recursais do Sistema dos Juizados
Especiais são compostas por juízes em exercício no primeiro
grau de jurisdição, na forma da legislação dos Estados e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057010-41.2017.8.26.0114 - Voto no 19.485
6
Distrito Federal, com mandato de 2 (dois) anos, e
integradas, preferencialmente, por juízes do Sistema dos
Juizados Especiais.
Ressalte-se, ainda, a regra trazida pelo artigo 35, parágrafo
único, do Provimento CSM no 2.203/2014:
“Art. 35. O Colégio Recursal é o órgão de segundo grau de
jurisdição do Sistema dos Juizados Especiais e tem
competência para o julgamento de recursos cíveis, criminais
e da Fazenda Pública oriundos de decisões proferidas pelos
Juizados Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas
recursais específicas para o julgamento de recursos nos
feitos previstos na Lei 12.153/2009, fica atribuída a
competência recursal:
I na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis do
Colégio Recursal Central;
II nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais Cíveis
ou Mistas.”
Considerado, assim, o enquadramento da matéria na
competência dos Juizados Especiais observada, de resto, a particularidade já apontada
acima , a competência para processar e julgar o presente recurso é de um dos C. Colégios
Recursais. Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados relativos a processos que
tramitaram perante a Comarca de Campinas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057010-41.2017.8.26.0114 - Voto no 19.485
7
COMPETÊNCIA
CAUSA DE VALOR IGUAL OU
INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS
Competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública Exegese
do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do
Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações
introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 Caso concreto
que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão
previstas no § 1o e seus incisos Competência das Turmas
Recursais previstas no art. 98, I, da CF Recurso não
conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal
competente. (Apelação Cível no 1007256-62.2019.8.26.0114,
8a Câmara de Direito Público, j. 31/03/2020)
AÇÃO ORDINÁRIA
Matéria que se enquadra na
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art.
2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) Autores que atribuíram valor
à causa igual a 60 (sessenta) salários mínimos

Reconhecimento da competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo
previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009. Inteligência do
Provimento CSM no 2.321/2016. Competência recursal da
Turma Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e
Enunciado FONAJE no 9
Precedentes desta Corte de
Justiça
Não conhecimento do recurso, determinada a
remessa dos autos ao Colégio Recursal da Fazenda Pública
de
Campinas.
(Apelação
Cível
no
1011974-05.2019.8.26.0114, 9a Câmara de Direito Público, j.
11/02/2020, Des. Rel. Rebouças de Carvalho)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1057010-41.2017.8.26.0114 - Voto no 19.485
8
APELAÇÃO. Pretensão formulada pela autora tendente à
obtenção de expedição de carteira nacional de habilitação.
Valor atribuído à causa que é inferior a sessenta salários
mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial.
Inteligência do artigo 2o, parágrafo 4o, da Lei 12.153/2009 e
dos Provimentos 2.203/2014 e 2.321/2016 do Conselho
Superior da Magistratura. Desnecessidade de anulação da
sentença. Juízo "a quo" que acumula a competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública. Logo, de rigor
determinar-se a remessa dos autos ao Colégio Recursal de
Campinas
para
apreciação
da
apelação
interposta.
(Apelação Cível no 1002396-18.2019.8.26.0114, 3a Câmara
de Direito Público, j. 28/01/2020, Des. Rel. Encinas Manfré)
Assim, de rigor o não conhecimento do presente recurso e a
determinação de remessa dos autos ao C. Colégio Recursal de Campinas.
O caso, assim, é de não conhecimento do recurso interposto
pela Fazenda do Estado de São Paulo nos autos da ação ordinária em face dela movida
por Antonio Carlos Gonzaga Coelho (Processo no 1057010-41.2017.8.26.0114, da 2a
Vara da Fazenda Pública do Foro de Campinas, SP) e de declinar-se da competência em
favor do C. Colégio Recursal de Campinas, com nossas homenagens.
Resultado do julgamento: não conheço do recurso e
determino a remessa dos autos ao C. Colégio Recursal de Campinas.
ALIENDE RIBEIRO
Relator